Tribunal: TJDFT
Processo: 0750047-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido do ora agravante de reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos apurados em duas ações penais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de novo pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos apurados em duas ações penais, quando já houve decisão anterior sobre o mesmo tema, transitada em julgado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos apurados em duas ações penais já foi objeto de decisão anterior, indeferida pelo juízo de origem e mantido por esta instância recursal, com trânsito em julgado.
4. A reiteração de pedido sobre matéria já decidida e preclusa não pode ser conhecida, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao princípio da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo em Execução Penal não conhecido.